Tribunal: TJDFT
Processo: 0709254-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO C/C O CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REGIME PRISIONAL ABERTO. RÉU PRIMÁRIO. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL
1. As provas dos autos indicam de forma clara o dolo do réu que apresentou Carteira de Identidade falsa aos funcionários de clínica credenciada do Detran-DF, com a consequente emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e da Permissão Internacional para Dirigir (PID), com as fotografias do acusado e os dados da vítima. Assim, incensurável a r. sentença que condenou o apelante pela prática da infração prevista no art. 304 c/c art. 297, caput, do Código Penal.
2. - Se a pena é inferior a 4 (quatro) anos e o acusado é primário, o regime prisional poderá ser o aberto, ainda que desfavorável a análise de uma circunstância judicial, na hipótese os maus antecedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.